Tribunal: STF
Processo: MS 39963
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. PROVA SUBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO JUDICIAL POR ATO DO CNMP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Gilson Vaz Pereira contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 1.01035/2024-04, que determinou aplicação dos efeitos de decisão judicial do STJ a todos os candidatos do concurso para o cargo de Promotor de Justiça Substituto no Estado do Piauí.



    Sobre a dinâmica dos fatos, o impetrante narra que outro candidato do mesmo concurso, via decisão judicial nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no RMS nº 69855–PI, obteve em relação a si a anulação de fórmula matemática editalícia, utilizada na correção das provas discursivas, tendo sido determinada nova correção exclusivamente de sua prova. 



    Na sequência, a requerimento de outra candidata, foi instaurado o PCA no âmbito do CNMP, com pedido de extensão da decisão à totalidade dos candidatos aprovados. Ao apreciar a questão, o CNMP determinou a aplicação dos efeitos da decisão judicial de maneira uniforme, a todos os demais candidatos.



    Diante destes fatos o impetrante, em sua petição inicial, sustentou que o ato coator violou a lisura do concurso público e o princípio da segurança jurídica. Defendeu que, nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada somente entre as partes. Alegou a decisão judicial não transitou em julgado e ainda possui Recurso Extraordinário pendente de admissibilidade, o que poderia causar tumulto no certame, sobretudo diante da necessidade de reclassificação de aproximadamente 70 candidatos.



    Argumentou, ainda, que o ato coator levou à quebra do princípio da isonomia entre os candidatos, sujeitos aos mesmos critérios da Banca Examinadora. Ao final, pediu a concessão de medida liminar em caráter de urgência nos seguintes termos:



    “a.1) para suspender a eficácia da decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, PCA nº 1.01035/2024-04, que suspendeu os efeitos jurídicos do EDITAL Nº 35 – MP/PI, DE 26 DE JUNHO DE 2024 que deixou de estender o novo critério de correção da prova discursiva à totalidade dos candidatos regularmente aprovados e que sejam aplicadas as regras do item nº 10.11.3 do edital do concurso (Edital Nº 1 – MP/PI, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018), para que se proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, com a consequente revisão do EDITAL Nº 35 – MP/PI, DE 26 DE JUNHO DE 2024 para a reclassificação provisória de todos candidatos aprovados, com os mesmo critérios, para que se promova a correta reclassificação provisória na lista final de candidatos, até o trânsito em julgado desta ação;



    a.2) para suspender futuras nomeações proferidas por meio judicial ou pelo próprio Ministério Público do Estado do Piauí, com vistas a evitar preterições, até o trânsito em julgado desta ação; 



    a.3) para suspender o prazo de validade do concurso para o cargo de Promotor de Justiça do estado do Piauí (Edital Nº 1 – MP/PI, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018) até o trânsito em julgado desta ação;



    a.4) para suspender qualquer nomeação até o trânsito em julgado das Ações RMS nº 69855, em que é parte Diego de Oliveira Melo, bem como o RMS nº 67363/PI (2021/0290795-4), parte Juciano Marcos da Cunha Monte, com protocolo pela Procuradoria Geral do Estado do Piauí no Supremo Tribunal Federal de Recurso Extraordinário, por se tratar de atos jurisdicionais paradigmas da decisão suspensiva proferida pelo CNMP.”



     



    Para tanto, aduziu a plausibilidade do direito invocado, bem como a existência de periculum in mora, decorrente do prazo exíguo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão exarada pelo CNMP. Defendeu haver “risco de grave lesão à ordem administrativa, a implicar na iminência da realização de várias etapas do concurso, novamente, inclusive prova oral para os candidatos que foram reprovados”. Ao final, no mérito, requereu a concessão da segurança para que seja determinada a anulação da decisão do CNMP.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo o benefício da justiça gratuita. Cumpre salientar que a concessão de medida liminar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 



    (...)



    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 



    Feitas essas considerações, é inafastável que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado pelo impetrante e do receio de dano de irreparável pela demora na concessão definitiva da ordem. Verifico, no entanto, que o presente mandamus não cumpre com um dos requisitos, e passo à exposição dos fundamentos para tal conclusão.



    In casu, o objeto do presente writ está consubstanciado em decisão do CNMP que determinou, com base na isonomia, a aplicação dos efeitos de decisão judicial do STJ a todos os candidatos do concurso para o cargo de Promotor de Justiça Substituto no Estado do Piauí do Edital nº.1-MP/PI, de 31/10/2018.



    De outro lado, a presente impetração se funda, em síntese, nos argumentos no sentido de que o ato coator violaria a própria igualdade e segurança jurídica, causaria tumulto no certame, bem como comprometeria a lisura do concurso público.



    Ocorre que, ao inverso do alegado, ao menos neste juízo de cognição sumária, a conclusão da autoridade apontada como coatora busca justamente conferir igualdade de condições a todos os candidatos, de modo a justamente garantir a lisura do processo seletivo em questão. 



    Com efeito, o concurso público é a ferramenta consagrada, em sede constitucional, para a seleção dos indivíduos aptos a ingressarem nas carreiras do serviço público. Cuidou o constituinte de observar, dentre outros, os princípios da impessoalidade, da moralidade e, ainda, da eficiência (art. 37, caput) ao exigir, para a investidura em cargos públicos, a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.



    O atendimento da moralidade administrativa se traduz na obrigatoriedade de um processo seletivo norteado por critérios públicos e, tanto quanto possível, objetivos, de modo a afastar as escolhas baseadas em afinidades ou opiniões pessoais da autoridade responsável pela admissão dos servidores num determinado órgão ou ente público.



    Aproximada dessa ideia está a observância da impessoalidade. A seleção de futuros servidores mediante um processo público, em que se impõe a mesma avaliação a todos os candidatos, assegura-lhes a igualdade de oportunidades, afastando a indicação pessoal para o exercício de cargos de atribuições técnicas ou burocráticas desprovidos de funções de direção, chefia e assessoramento (para as quais se admite, como é cediço, a nomeação para cargos em comissão). Vedam-se também os favorecimentos e as perseguições aos candidatos.



    Disso se infere que o concurso público é regido pelo signo da isonomia, que demanda a igualdade de tratamento dos candidatos durante todo o curso do processo seletivo – compete à organização do concurso público e à sua banca examinadora conferir igual tratamento e consideração a todos os candidatos em todas as fases do concurso, de modo a que se distingam entre si unicamente em virtude de seu desempenho no certame. Por essas razões, sabe-se que, à luz da remansosa jurisprudência desta Corte, os critérios de formulação e correção de provas de concurso público devem observar a isonomia, assim como decidiu o CNMP. 



    Ademais, consoante se extrai do seguinte trecho da decisão atacada, a aplicação de uma mesma norma a todos os candidatos está fundada em expressa previsão editalícia, confira-se:



    “28. A isonomia é um dos pilares que garantem a imparcialidade e a moralidade nos concursos públicos. Ao assegurar que a alteração no padrão de correção seja aplicada igualmente a todos os candidatos, a cláusula 10.11.3 não deixa margem para a exclusão de nenhum participante, conferindo à Requerente (e a todos os candidatos que fizeram provas subjetivas) o direito de serem abrangidos pelos efeitos benéficos da decisão judicial que anulou a fórmula de desconto de pontos por erros da língua portuguesa. 



    29. Portanto, considerando a ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade, é imperativo que os efeitos da decisão judicial sejam aplicados, de maneira uniforme, a todos os candidatos, incluindo a Requerente. 



    30. Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado neste Procedimento de Controle Administrativo”



    A previsão editalícia permitiria, inclusive, que os próprios organizadores do concurso, administrativamente, estendessem a norma decorrente de decisão judicial a todos candidatos.



    Não se tratando, portanto, de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional do Ministério Público. Com efeito, é necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados, principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNMP. 



    Destarte, neste exame perfunctório ínsito às medidas liminares e sem qualquer prejuízo de ulterior entendimento em sentido diverso, não vislumbro, por ora, fundamentos aptos a autorizarem a interferência judicial no núcleo de atuação do CNMP.



    Consectariamente, in casu, ao menos a partir da fundamentação articulada na petição inicial, não identifico o preenchimento do requisito do “fumus boni iuris”.



    Ex positis, INDEFIRO o pleito liminar. 



    Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações (Lei 12.016/2009, art. 7º, I).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7º, II) e manifeste-se sobre o mérito.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (Lei 12.016/2009, art. 12, caput).



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente